Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723246-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: JOSE EUSTAQUIO ALVES, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO Trata-se de embargos opostos por JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão de não conhecimento do recurso inominado por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e ausência dos documentos necessários para análise do pedido, após a intimação. Alega, em síntese, que há nos autos informações suficientes que atestam sua atividade profissional que apontam para a hipossuficiência de recursos. Acrescenta que a juntada de contracheques e demais documentos comprobatórios de seus rendimentos, trata-se de meros exaurimentos do que já está comprovado nos autos. É o breve relato. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a juntada da declaração de hipossuficiência não é suficiente para demonstração da carência financeira. Além disso, a presunção de veracidade das informações prestadas na declaração de pobreza é relativa. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Em recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária. Dessa forma, cabia ao recorrente atender ao comando judicial e juntar os documentos comprobatórios da hipossuficiência dentro do prazo concedido, não se aproveitando os documentos juntados com os embargos para tal fim, já que o prazo está precluso. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Após à Secretaria para reclassificação dos autos. Feito, retornem conclusos para análise da admissibilidade dos recursos das partes BRADESCO E TELEMONT. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito